Tribunal: TJDFT
Processo: 0726159-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ECA. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA. FAMÍLIA ACOLHEDORA. GENITORES. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. FAMÍLIA EXTENSA. DESINTERESSE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a Tese n. 27 do STJ, “a jurisprudência tem excepcionado o entendimento de que o habeas corpus não seria adequado para discutir questões relativas à guarda e adoção de crianças e adolescentes.”
2. Em regra, deve-se buscar a inserção da criança no seio da família natural antes de se optar por eventual medida que acarrete o acolhimento institucional ou a adoção por família substituta, medidas de proteção excepcionais que não podem se sobrepor ao princípio do melhor interesse da criança.
3. Os genitores são dependentes químicos e não possuem saúde mental, no momento, para se responsabilizarem pela filha recém-nascida. A seu turno, os membros da família extensa manifestaram que não possuem condições de cuidar da criança e, portanto, não têm interesse na obtenção da guarda judicial. Nesse contexto, a aplicação de medida protetiva de colocação em família acolhedora até que a condição dos genitores seja mais bem avaliada não configura constrangimento ilegal, ao contrário, atende ao princípio do melhor interesse da criança e deve ser mantida.
4. Ordem de habeas corpus denegada.